Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-07.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000585-07.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: JOSE VALERIO FELIX

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. INCOMPATIBILIDADE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS EM LEIS MUNICIPAIS COM A LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DE MULTA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE OLINDINA contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais. O acórdão embargado reconheceu o direito do recorrido à complementação da gratificação de atividade extraclasse até o percentual mínimo de 1/3 da jornada, conforme previsão do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, afastando os percentuais inferiores previstos nas Leis Municipais nº 217/2009 (20%) e nº 302/2013 (15%). O embargante alegou omissão, contradição e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, além de requerer pronunciamento específico sobre o item “III-E” da apelação e a compatibilidade das normas municipais com a legislação federal. O embargado, por sua vez, requereu a aplicação de multa por embargos protelatórios e a condenação do ente público por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) verificar se a ausência de menção expressa ao item “III-E” configura omissão relevante; (iii) estabelecer se é necessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte; (iv) determinar se estão presentes os requisitos para imposição de multa por embargos protelatórios e condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a compatibilidade entre os percentuais de gratificação de atividade extraclasse previstos nas Leis Municipais nº 217/2009 e nº 302/2013, e o patamar mínimo de 1/3 da jornada previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, concluindo pela insuficiência da legislação local, com base em jurisprudência consolidada e no julgamento da ADI nº 4167 pelo STF.

4. Não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que a matéria controvertida foi enfrentada de forma expressa e, no que tange ao item “III-E” da apelação, a decisão abordou de forma implícita o conteúdo argumentativo nele contido, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de cada item do recurso.

5. Segundo a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente que exponha de forma clara as razões do convencimento. A ausência de menção nominal a dispositivos legais ou a todos os itens da apelação não configura omissão.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão. Além disso, conforme art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de viabilização de recurso especial ou extraordinário.

7. A rejeição dos embargos, por si só, não configura abuso do direito de recorrer. Ausentes os requisitos do art. 80 do CPC e não evidenciado o intuito protelatório, é incabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8000585-07.2018.8.05.0183,
que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e como Embargado
JOSÉ VALÉRIO FELIX.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente